Tribunal: TJSP
Processo: 2056452-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de fazer. Decisão que rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de astreintes fixadas em tutela provisória. Ré agravante. Possibilidade de execução provisória das astreintes condicionada à confirmação da tutela por sentença de mérito. Tema 743 do STJ. Segurança jurídica e prevenção ao enriquecimento sem causa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de fazer. Decisão que rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de astreintes fixadas em tutela provisória. Ré agravante. Possibilidade de execução provisória das astreintes condicionada à confirmação da tutela por sentença de mérito. Tema 743 do STJ. Segurança jurídica e prevenção ao enriquecimento sem causa. Suspensão da execução determinada de ofício. Recurso provido.